Tribunal: CARF
Processo: 18050.720096/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
O simples erro na capitulação legal do lançamento, por si só, não é suficiente pra declarar a sua nulidade. O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo. Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL. DESCABIMENTO.
O ônus da prova incumbe a quem alega o direito. Desse modo, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, por sua vez, cabe apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada. Ao julgador, não compete suprir elementos que deveriam ser trazidos aos autos pelas partes do processo. Não há previsão legal que autorize a administração a dispensar a apresentação de tais documentos e presumir a veracidade da sua alegação com base em eventuais acontecimentos fortuitos.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS. As despesas que se autoriza excluir das receitas para apuração do resultado tributável da atividade rural, além de necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devem estar devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por meio de documentação hábil e idônea. Simples afirmações de caráter genérico não são suficientes para a sua comprovação.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.720096/2021-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2102-003.344 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
BELMIRO CATELAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 2.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
O simples erro na capitulação legal do lançamento, por si só, não é suficiente
pra declarar a sua nulidade. O cerceamento do direito de defesa se dá pela
criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte
contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a
contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos
autos do processo. Não há nulidade do lançamento quando não configurado
óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público. O atendimento aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos dos arts. 10 e 11
do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito
de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL.
DESCABIMENTO.
O ônus da prova incumbe a quem alega o direito. Desse modo, à autoridade
fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência ou não
do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal, da
verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, por
sua vez, cabe apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que
demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a
imputação da irregularidade apontada. Ao julgador, não compete suprir
elementos que deveriam ser trazidos aos autos pelas partes do processo. Não há
previsão legal que autorize a administração a dispensar a apresentação de tais
documentos e presumir a veracidade da sua alegação com base em eventuais
acontecimentos fortuitos.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS. As
despesas que se autoriza excluir das receitas para apuração do resultado
tributável da atividade rural, além de necessárias à percepção da receita e à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.720096/2021-39
Fl. 8197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

manutenção da fonte produtora, devem estar devidamente escrituradas em
Livro Caixa e comprovadas por meio de documentação hábil e idônea. Simples
afirmações de caráter genérico não são suficientes para a sua comprovação.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. Uma vez instaurado o
procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal
somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes
de Paula, Marcelo de Sousa Sateles (Substituto), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio
Bittes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do 110-008.210 – 4a
TURMA/DRJ 10 de 25 de agosto de 2022 que, por unanimidade, considerou a impugnação
apresentada procedente em parte.
Relatório Fiscal (fls 11/35)
Em 06/10/2021 foi lavrado auto de infração relativo a IRPF por despesas em
atividade rural não comprovadas entre janeiro e novembro de 2017 (ano calendário). Foi
aplicada multa de ofício de 75% e calculado juros de mora à taxa SELIC mais multa de mora.
O contribuinte, apesar de intimado na forma regular, não apresentou o Livro
Caixa da Atividade Rural, tendo o feito apenas em 24/05/2017. Foi esclarecido ao
CONTRIBUINTE que que para a apuração do resultado da atividade rural, as receitas, as
despesas, os investimentos e demais valores que integram a atividade rural são computados
mensalmente pelo Regime de Caixa, mediante a escrituração do Livro Caixa. Ressaltado que a
escrituração deve ser efetuada de modo a permitir a apuração dos valores que integram a
atividade, portanto a ausência de escrituração regular implicaria no arbitramento do resultado à
razão de vinte por cento da receita bruta no ano-calendário em tese.
Após uma série de diligências, e pedidos de dilação de prazos para atendimento
dos esclarecimentos e documentos solicitados durante o procedimento fiscal, concluiu-se pela
Fl. 8198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

existência da infração à legislação tributária por constatação de DESPESAS DE ATIVIDADE
RURAL NÃO COMPROVADAS, sendo que o próprio contribuinte admitiu a impossibilidade
de apresentação dos documentos solicitados devido a ocorrência de furto em sua propriedade.
Foram constatadas as seguintes situações que motivaram o presente auto (Fls. 26/30):
Motivo 1. Despesas não relacionadas à Atividade Rural - despesas não passíveis de
dedução devido à sua natureza, isto é, despesa diversa não relacionada à atividade
rural explorada:
Motivo 2. Despesa não comprovada por falta de documentação hábil:
Motivo 3. Despesa não comprovada - não houve a apresentação do efetivo pagamento
da despesa:
Motivo 4. Despesa comprovada parcialmente - documento comprobatório da despesa
em valor inferior ao escriturado no Livro Caixa.
Motivo 5. Despesa lançada em duplicidade.
Motivo 6. Despesa em nome de terceiros escriturada indevidamente no Livro Caixa.
Motivo 7. Despesa escriturada no Livro Caixa referente a mercadorias que foram
devolvidas:
Motivo 8. Despesa não comprovada - despesa escriturada no Livro Caixa referente à
compra de mercadorias, cuja nota fiscal foi cancelada pelo fornecedor:
Motivo 9. Despesas escrituradas no Livro Caixa referentes a compras de mercadorias
para entrega futura:
Motivo 10. Despesas consideradas indedutíveis - despesas escrituradas no Livro
Caixa, cujas naturezas das operações não caracterizam uma transação de compra e
venda:
Finalmente, registra-se que há diferença entre as Despesas Escrituradas no Livro
Caixa e as Despesas Declaradas na DIRPF ano-calendário 2017.
A cônjuge do contribuinte, Sra. Liane Elizabeth Stuczynski Catelan, CPF No
915.519.270-4, foi incluída como responsável solidária.
Impugnação (fls 6828/6846)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 08/11/2021, na qual
em síntese alega, em síntes:
(i) a imputação de responsabilidade solidária à Liane Catelan é ilegítima e ilegal; (ii) o
auto de infração deve ser julgado nulo, uma vez que (ii.a) não foi observado requisito
essencial para sua lavratura; bem como (ii.b) foram desconsiderados documentos
oficiais apresentados no bojo da fiscalização; além de, (iii) terem sido comprovadas as
deduções das despesas do Imposto de Renda, pelo Contribuinte, sendo certo que o Auto
de Infração ora impugnado deverá ser julgado insubsistente.
Preliminarmente alega a ilegitimidade passiva da responsável tributária, posto que
não há interesse comum que pudesse ensejar a responsabilidade tributária e o simples fato de ter
sido realizada a apuração conjunta de rendimentos não é suficiente para configurar o interesse
comum e pede a nulidade do auto de infração guerreado devido a fundamentação legal
equivocada pela fiscalização, que apontou artigos (62, 71 e 83 do RIR/99) que não condizem
com as infrações apontadas, o que acarreta a preterição do direito de defesa.
Fl. 8199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

Também pede a nulidade pelo fato do boletim de ocorrência policial que
comprovaria a impossibilidade de entrega dos documentos solicitados foi desconsiderado, além
de outros documentos que comprovam as despesas glosadas.
Finaliza, alegando que todas as despesas foram devidamente comprovadas e pede
a redução da multa aplicada por ser exorbitante e desproporcional.
Acórdão (fls.8126/)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
CONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa não tem competência para
decidir sobre a constitucionalidade ou legalidade de leis.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. O relatório fiscal
oferece as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal
e apresente a sua defesa ao lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Somente a indicação do cônjuge como
dependente na declaração de rendimentos do autuado não comprova o interesse comum
na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS. As despesas
que se autoriza excluir das receitas para apuração do resultado tributável da atividade
rural, além de necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
devem estar devidamente escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. Uma vez instaurado o procedimento de
ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício.
PROVA. APRECIAÇAO. Na apreciação de provas no processo administrativo
tributário, a legislação tributária confere ao órgão julgador o livre convencimento de sua
validade para os fins de que são propostas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Decidiu o Acórdão:
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente:
1) mantendo a exigência de imposto suplementar no valor de R$13.987.796,76
acrescido da multa de ofício e juros de mora.
2) considerando indevido o termo de sujeição passiva, afastando-se a responsabilidade
de Liane Elizabet Stuczynski Catelan.
Foi encaminhado RECURSO DE OFÍCIO nos termos do art. 34 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no' 9.532, de 10 de dezembro
de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Fl. 8200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

Recurso Voluntário (fls.8170/8191)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/09/2022 alegando
que o Acórdão recorrido desconsiderou despesas ligadas à atividade rural devidamente
comprovadas mediante a apresentação de documentos idôneos e reitera os demais fundamentos
apresentados na impugnação como forma de se defender de uma eventual reversão da decisão
em virtude do RECURSO DE OFÍCIO encaminhado, além da redução da multa de ofício por se
revelar exorbitante e desproporcional.
Finaliza, requerendo:
(i) Seja mantido o não reconhecimento Da ilegitimidade da cônjuge do Contribuinte e,
consequentemente, mantendo a sua exclusão do polo passivo do processo n. 18050-
720.096/2021-39;
(ii) Seja reformado Acórdão no 110-008.210, declarando, por óbvio, nulo o Auto de
Infração, em razão das diversas nulidades apresentadas, tais quais (ii.1) a ausência de
requisito essencial para lavratura do Auto de Infração; ou ainda (ii.2) a preterição de
defesa do Contribuinte;
(iii) Caso não se entenda pela nulidade do Auto, requer seja observada a sua total
insubsistência, tendo em vista a comprovação das despesas da atividade rural, nos
termos apresentados nesta Impugnação;
(iv) Subsidiariamente, caso não se entenda pela insubsistência, requer seja reformado
Acórdão para que o valor da penalidade seja reduzido aos limites da proporcionalidade
e razoabilidade, sob pena de violação ao princípio do não-confisco.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Em relação ao RECURSO DE OFÍCIO, considerando que o VALOR AUTUADO
originalmente era de R$ 31.357.163,83 (trinta e um milhões trezentos e cinquenta e sete mil e
cento e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), e o valor remanescente, conforme extrato
do processo à Fl.8193, é de R$ 16.952.683,66 (dezesseis milhões novecentos e cinquenta e dois
mil e seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), verifica-se que o valor
exonerado do lançamento tributário (R$ 14.952.683,66), não alcança o valor mínimo de alçada
previsto na PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023, razão pela qual não pode ser
CONHECIDO.
Preliminar
Fl. 8201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

Em sede de preliminar a RECORRENTE alega o seguinte:
1. Da nulidade do auto de infração em razão da desconsideração de
documentos hábeis para comprovar as despesas.
2. Da nulidade do auto de infração em face da ausência de requisito essencial
para lavratura, da desconsideração de documento oficial apresentado no
bojo da fiscalização.
Em relação a primeira alegação, por se tratar de análise de provas, esta deverá ser
analisada como questão de mérito.
Quanto a segunda, a alegada ausência de requisito essencial se fundamenta em um
suposto cerceamento de defesa uma vez que a fiscalização indicou de maneira equivocada os
dispositivos legais que motivaram o auto.
Tal argumento, entretanto, revela-se totalmente improcedente, uma vez que não
foi constada nenhuma espécie de prejuízo à defesa, que foi, exercida em conformidade com o
regramento procedimental. Acrescenta-se ainda, que embora os artigos mencionados não
guardassem pertinência com as infrações verificadas, a descrição dos fatos foram suficientes para
que o RECORRENTE exercesse o seu direito de defesa.
Neste sentido vide decisão deste Conselho (CSRF / 3a Turma):
Numero da decisão: 3302-005.397
Numero do processo: 10240.002531/2008-23
Data da sessão: Tue Jul 14 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Aug 05 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
15/08/2008 LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. É nulo o lançamento fiscal, quando efetuado com evidente cerceamento
ao direito de defesa. O simples erro na capitulação legal do lançamento, por si só,
não é suficiente pra declarar a sua nulidade.
Numero da decisão: 9303-010.501
Outra nulidade apontada diz respeito a DESCONSIDERAÇÃO DE
DOCUMENTO OFICIAL APRESENTADO, que no caso refere-se a BOLETIM DE
OCORRÊNCIA POLICIAL que noticia sobre furto ocorrido na propriedade do recorrente,
contudo, como bem explicado pelo Voto do Acórdão recorrido:
A lavratura do boletim de ocorrência não gera presunção absoluta da veracidade dos
fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações do interessado em atestar
que tais afirmações sejam verdadeiras.
Esclarece-se que, na relação jurídico-tributária, o ônus da prova incumbe a quem alega
o direito. Desse modo, à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito
passivo, por sua vez, cabe apresentar prova em contrário, por meio dos elementos que
demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis para afastar a imputação
da irregularidade apontada. Ao julgador, não compete suprir elementos que deveriam
ser trazidos aos autos pelas partes do processo.
Fl. 8202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

No caso, tendo sido furtada a documentação relativa à Declaração de Ajuste do
exercício em lide, é de competência do contribuinte diligenciar no sentido de obter
segunda via das notas fiscais e demais documentos hábeis à comprovação da efetividade
das despesas informadas como dedução.
Acrescenta-se que não há previsão legal que autorize a administração dispensar a
apresentação de tais documentos e presumir a veracidade da sua alegação com base em
acontecimentos fortuitos.
Portanto, diante do exposto rejeito as preliminares suscitadas.
No Mérito
Quanto ao mérito, informa-se que apenas as matérias devolvidas a este Conselho
que tenham interesse recursal do RECORRENTE serão avaliadas. Assim, não se discute mais a
ilegitimidade passiva da cônjuge do RECORRENTE já reconhecida na 1a Instância.
Iniciamos, então pela alegada desproporcionalidade e exorbitância da multa de
ofício aplicada.
Avalizar tal argumento implicaria em se fazer juízo de constitucionalidade da
norma que instituiu a multa de ofício sem permitir a autoridade fiscal qualquer avaliação
subjetiva. Tal juízo constitui reserva de jurisdição e cabe tão somente ao PODER JUDICIÁRIO
apreciá-lo. Entendimento este já sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, sem razão o RECORRENTE neste ponto.
Passa-se, então, para a análise da eventual comprovação das despesas da atividade
rural, cujas glosas foram mantidas pela DRJ.
Segundo a peça recursal, o Acórdão falha em não considerar as seguintes provas:
A título exemplificativo, podemos citar as notas fiscais de número 259 (compra de
Superfosfato Triplo, do fornecedor Comercial Camacho Eireli) e 579 (compra de
Fertilizante K 40 Quimofol, do fornecedor Comercial Ville Comércio e Distribuição
ME), que foram glosadas por “falta de documentação hábil” (motivo 2 do Auto de
Infração), mas foram apresentadas durante a fiscalização.
(..)Além disto, ainda que exercendo a sua discricionariedade, a Auditora Fiscal
eventualmente pudesse desconsiderar documento idôneo de comprovação de despesas,
deveria, mais uma vez, motivar a sua decisão, trazendo ao contribuinte os motivos e
razões legais para a tomada de decisão, o que não ocorreu. Portanto, a ausência de
fundamentação para a recusa de documentos usuais de comprovação, é indevida a glosa
das despesas do contribuinte.
8. DAS RAZÕES PARA IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
...das despesas referentes às hospedagens em Luís Eduardo Magalhães em diversos
meses do ano de 2017, município considerando polo do agronegócio na Bahia, sendo
necessárias as viagens para tratativas de compra de insumos e mercadorias.
Fl. 8203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

as despesas referentes ao serviço de advocacia, cujas notas fiscais já foram apresentadas
durante o processo fiscalizatório, estão relacionadas ao processo n.
050154460.2015.8.05.0022. O referido processo, como também já havia sido
esclarecido pelo Contribuinte durante a fiscalização, se refere à Execução de Título
Extrajudicial, especificamente de Cédula de Produto Rural, estando diretamente
relacionado à atividade rural, portanto.
as glosas com fundamento nos Motivos 2 e 3 foram realizadas, data vênia, de maneira
irregular. Conforme descrito no Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração (fls. 14 e
15), tais glosas teriam sido realizadas em razão da ausência de comprovação da despesa
por falta de documentação hábil ou por ausência de apresentação do efetivo pagamento
da despesa pelo Contribuinte. a um, porque as notas fiscais apresentadas são
documentos hábeis e idôneos para comprovar as despesas deduzidas no Imposto de
Renda do Contribuinte; a dois, porque a impossibilidade de apresentação da
documentação completa se deu em razão do furto ocorrido e comprovado por meio de
Boletim de Ocorrência, documento esse ignorado pela d. Autoridade Competente, sendo
caso fortuito que o Contribuinte não deu causa e que não poderia ser punido. Vejamos
com mais vagar.
diversas notas fiscais apresentadas pelo Contribuinte, que comprovam as despesas
vinculadas à atividade rural, foram desconsideradas quando da lavratura do Auto de
Infração, sem que demonstrados os motivos para tanto.
É o que ocorreu, por exemplo, com as notas fiscais n. 259, 266, 267, 271, entre tantas
outras, que foram devidamente apresentadas durante a fiscalização – nesta
oportunidade, juntadas novamente-, e que comprovam as despesas com a compra de
insumos, plenamente passíveis de dedução do Imposto de Renda do Impugnante.
No que tange aos Motivos 5 a 8, alega do Ilmo Julgador que as despesas não teriam sido
comprovadas em razão (i) do lançamento em duplicidade, (ii) da escrituração indevida;
(iii) da devolução de mercadorias; e (iv) de nota fiscal cancelada pelo fornecedor.
Contudo, da mesma maneira, tais fundamentos não merecem prosperar, tendo em vista
que houve a dedução das despesas de maneira devida pelo Contribuinte.
Finalmente, no que se refere ao Motivo 10, equivocadamente decidiu o Ilmo Julgador,
pois identificou as despesas indevidas, vez que o contribuinte não apresentou nenhuma
vinculação com a atividade rural exercida ou que a mesma se caracteriza como despesa
da atividade rural. Contudo, razão não lhe assiste.
Vale ressaltar o entendimento da própria Receita Federal, por meio da Solução de
Consulta DISIT/SRRF06 no 6015/2021, que entendeu serem dedutíveis as bonificações
em operações de natureza mercantil, já que essas estariam enquadradas como despesas
operacionais, o que ocorreu com este Recorrente.
Portanto, estando o Motivo 10 em desacordo com a legislação e com o entendimento da
própria Receita Federal, clara a insubsistência do Auto de Infração também neste ponto,
devendo ser a decisão ora recorrida reformada, para que sejam declaradas tais despesas
ligadas à atividade rural.
Contudo, como se verifica, as alegações revestem-se de generalidade, não
rebatendo as provas avaliadas e as não consideradas pela DRJ de maneira objetiva, como pode se
ver com a transcrição dos exertos a seguir (Fls. 8143 e ss):
Despesas da Atividade Rural
Sobre as despesas da atividade rural, cabe transcrever os arts. 7o, 10 e 22 da Instrução
Normativa SRF no 83, de 11/10/2001:
Fl. 8204
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

Art. 72 Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada
com a natureza das atividades rurais exercidas.
Art. 82 Considera-se investimento a aplicação de recursos financeiros, durante o
anocalendário, que visem ao desenvolvimento da atividade rural, à expansão da
produção e da melhoria da produtividade, realizados com:
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos, reparos,
bem assim de limpeza de diques, comportas e canais;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de tratores, implementos e equipamentos, máquinas, motores,
veículos de cargas e utilitários rurais, utensílios e bens de duração superior a
um ano, bem assim de botes de pesca ou caíques, frigoríficos para conservação
da pesca, cordas, anzóis, bóias, guinchos e reformas de embarcações;
IV - animais de trabalho, de produção e engorda;
V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
VI - insumos que contribuam destacadamente para elevação da produtividade,
tais como reprodutores, aquisições de matrizes, alevinos e girinos, sementes e
mudas selecionadas, corretivos de solo, fertilizantes, vacinas e defensivos
vegetais e animais;
VII - atividades que visem especificamente à elevação sócio-econômica do
trabalhador rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para
atividades recreativas, educacionais e de saúde;
VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade; IX -
instalação de aparelhagem de comunicação, bússola, sonda, radares e de
energia elétrica;
X - bolsas para a formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes
de estabelecimentos e contabilistas.
Parágrafo único. Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo
pagamento.
Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação
de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de
empregados, identificando adequadamente a destinação dos recursos.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Simplificada e o Cupom de Máquina
Registradora, quando identificarem o destinatário das mercadorias ou produtos,
são documentos hábeis para comprovar despesas efetuadas pelas pessoas físicas
na apuração do resultado da atividade rural.
Art. 22. O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas
físicas é apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas,
as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a
atividade.
§ 1o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou o beneficiário, o valor e a data da operação, a qual é mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos deve-se ter presente, preliminarmente, os
três requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
=> devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
Fl. 8205
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

=> devem estar escrituradas em livro caixa;
=> devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
A atividade rural, beneficiada com tributação reduzida, sujeita o contribuinte à apuração
de seu resultado tributável, sendo exigida a comprovação das receitas auferidas, das
despesas de custeio e dos investimentos efetuados.
Na determinação do rendimento tributável, as despesas dedutíveis estão condicionadas à
estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora dos rendimentos
sujeitos à incidência de imposto.
Nos anexos ao auto de infração constam os motivos e esclarecimentos referentes às
glosas mantidas pela fiscalização.
A fiscalização apurou também divergência entre os valores das despesas escrituradas no
Livro Caixa e dos valores das despesas declaradas em DIRPF pelo sujeito passivo, no
ano-calendário de 2017.(..)
A seguir o Acórdão analisa cada um dos motivos elencados pela fiscalização no
RELATÓRIO FISCAL para as glosas levadas a efeito e as compara com a defesa apresentada na
impugnação:
 MOTIVO 1: Despesas não relacionadas à Atividade Rural - despesas não
passíveis de dedução devido à sua natureza, isto é, despesa diversa não
relacionada à atividade rural explorada. Em relação às despesas relativas
aos serviços de advocacia, a DRJ já reconheceu, porém, quanto as
despesas de hospedagem, não como reconhecer uma vez que não foi
demonstrado o nexo entre as viagens e a atividade rural, sendo sustentadas
apenas por argumentos genéricos e abstratos, sem possibilidade de ser
acatado. A Glosa foi mantida parcialmente.
As despesas classificadas com esse motivo são referentes a despesas com hospedagem e
despesas com serviços de advocacia.
Despesas com Hospedagem:
Vinculação com a atividade rural exercida.
Afirma o impugnante que as despesas referentes às hospedagens em Luís Eduardo
Magalhães em diversos meses do ano de 2017 foram necessárias para tratativas de
compra de insumos e mercadorias.
Somente as notas fiscais de pagamento de diárias de hotéis não são suficientes para
comprovação das despesas da atividade rural. Caberia ao contribuinte comprovar que as
viagens foram necessárias para compra de insumos e mercadorias como foi alegado.
Para tanto poderiam, por exemplo, ser anexadas notas fiscais identificadas de compras
relacionadas à atividade rural, efetuadas nas datas em que o contribuinte ficou
hospedado nos hotéis.
Sem a necessária vinculação com a atividade rural exercida fica mantida a glosa.
Serviços de advocacia
As despesas referentes ao serviço de advocacia são referentes ao processo 0501544-
60.2015.8.05.0022 que tramita junto a comarca de Barreiras BA onde são partes
Sygenta Proteção de Cultivos Ltda e Belmiro Catelan. O referido processo, como
também já havia sido esclarecido pelo Contribuinte durante a fiscalização, se refere à
Execução de Título Extrajudicial, especificamente de Cédula de Produto Rural.
Fl. 8206
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

As notas fiscais de serviço apresentadas comprovam a despesa no valor de
R$336.400,00 em outubro de 2017 e de R$40.000,00 em novembro de 2017.
Comprovada a vinculação com a atividade rural exercida, as despesas no valor de
R$376.400,00 são passíveis de dedução.
 MOTIVO 2:. Despesa não comprovada por falta de documentação hábil.
Houve comprovação parcial de despesas reconhecida pela DRJ. O
argumento de falta de apresentação por furto já foi refutado em sede de
preliminar.
Foi efetuada a glosa por falta de comprovação.
A alegação de falta de apresentação dos documentos em razão de furto, conforme
Boletim de Ocorrência que apresenta, não pode prosperar.
As despesas escrituradas no livro caixa devem ser comprovadas mediante
documentação idônea que identifique o beneficiário, o valor, a data da operação e que
contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para que possam
ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora
dos rendimentos.
Com a impugnação foram anexadas notas fiscais que comprovam as seguintes despesas
glosadas:
Assim, deve ser aceita a dedução das despesas no valor de R$8.278.706,20 com relação
a esse item.
 MOTIVO 3: Despesa não comprovada - não houve a apresentação do
efetivo pagamento da despesa. Além da falta da comprovação do efetivo
pagamento, foram realizadas diligências junto a fornecedores que
confirmaram que houve recebimento em outros períodos, por se tratarem
de compras a prazo
1) Observação no Anexo: “Ausência de comprovação do efetivo pagamento como
solicitado no TIF no 4. Trata-se de despesa, cuja nota fiscal apresenta especificação de
pagamento no ano-calendário 2018”
2) Despesas com FMC Química do Brasil Ltda Como demonstrado no auto de infração,
nas notas fiscais de compras realizadas no ano de 2017 constam que essas foram
realizadas a prazo.
Esse fornecedor, em resposta à intimação, apresentou um demonstrativo com os
recebimentos referentes aos pagamentos efetuados pelo contribuinte no ano de 2017 e
os comprovantes dos valores recebidos.
Foi verificado que não houve nenhum pagamento em 2017 referente às notas fiscais
escrituradas no livro caixa. Mantida a glosa.
3) Despesas com Semear Comercial Agrícola Ltda
A Semear Comercial Agrícola, em resposta à intimação, apresentou recibos referentes
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte no ano de 2017 discriminando os valores
recebidos, os números das Notas Fiscais, data de vencimento. Foi apresentado também
um demonstrativo com os dados referentes aos valores recebidos em 2017.
Dessa forma analisando os documentos apresentados foi efetuada a glosa da despesa
escriturada no Livro Caixa que não se encontrava no demonstrativo apresentado pela
empresa.
Nada foi apresentado pelo impugnante contrapondo as informações da fornecedora.
Mantida a glosa.
4) Dow Agrosciences Industrial Ltda
Fl. 8207
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

Consta das observações do Anexo da Relação de Despesas Glosadas pela Fiscalização,
Dow Agrosciences: Ausência de comprovação do efetivo pagamento. Da análise das
notas fiscais referentes às compras realizadas no ano-calendário fiscalizado, constatou-
se que as compras foram realizadas a prazo, inclusive, com a especificação da data de
pagamento de "fatura/duplicata" em 03/09/2018. Destaca-se que em sede de diligência a
Dow Agrosciences informou que houve um único pagamento efetuado pelo Sr. Belmiro
Catelan no ano-calendário de 2017, no valor total de R$ 44.574,00, que foi efetuado em
16/10/2017, por meio de um depósito bancário. Esclareceu que esse pagamento se refere
a um saldo remanescente de fatura correspondente à Nota Fiscal Eletrônica no 000092,
no valor total de R$405.566,77, que foi emitida em 07/07/2015.
Apresentou a mencionada nota fiscal e o registro contábil do valor recebido. Assim, o
contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de pagamento referentes às
despesas escrituradas no Livro Caixa e não houve atendimento (TCIF no 2). Novamente
o contribuinte discorda da glosa sem apresentar documentos que contraponham as
informações constantes das notas fiscais e da informação prestada pela fornecedora.
Mantida a glosa.
5) Dupont do Brasil
Nas notas fiscais de compras realizadas em 2017 consta que essas foram realizadas a
prazo. A empresa apresentou, em resposta à intimação, apresentou planilha
demonstrativa de todos os pagamentos efetuados pelo contribuinte referente às notas
fiscais emitidas no ano de 2017.
Informou que não foram realizados pagamentos em 2017, tendo os recebimentos
ocorridos em 2018 e 2019.
Assim, não havendo pagamento em 2017, não há como aceitar a dedução dos valores.
Mantida a glosa.
6) Bayer S.A.
Em resposta à intimação, a empresa apresentou planilha demonstrativa informando
todos os valores recebidos pela empresa referente aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e os respectivos comprovantes dos valores recebidos e especificados na
planilha.
No Anexo da Relação de Despesas Glosadas pela Fiscalização foi esclarecido que as
notas fiscais referentes às compras realizadas em 2017 foram realizadas a prazo.
Outrossim, foi observado que as informações (valor do pagamento, data do pagamento,
número do documento) prestadas pela Bayer divergem dos valores escriturados pelo
contribuinte em seu Livro Caixa.
O contribuinte não apresentou nenhum documento capaz de refutar as informações
fornecidas pela Bayer.
Esclareça-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo, cabendo a
este apresentar a documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca do
fato informado em sua declaração de ajuste. Mantida a glosa
7) Observação no Anexo: “Não foi apresentado o documento comprobatório do efetivo
pagamento da despesa como solicitado nos TIF no 2 e TIF no 4” ou “Ausência de
comprovação do efetivo pagamento como solicitado no TIF n£' 4”.
7.1) Despesas com arrendamento de imóvel rural É de se destacar que declarar deduções
para efeito de cálculo do imposto de renda não é uma obrigação do contribuinte.
Todavia, a partir do momento que as deduz, o sujeito passivo fica na obrigação de
comprová-las perante a RFB As deduções submetem-se a duas condições objetivas:
efetividade da prestação do serviço/comercialização de um produto e a onerosidade. A
ausência de um desses requisitos impede dedução.
O contribuinte anexa os contratos de arrendamento, porém para comprovação do
pagamento apresenta tão somente declarações assinadas por ele próprio. O documento
Fl. 8208
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

particular faz prova da declaração, mas não do fato declarado, ou seja, o documento
prova apenas a existência da declaração nele constante, mas não prova que seu conteúdo
é verdadeiro.
As declarações do próprio impugnante não tem mais força do que a sua própria
impugnação.
No caso, não foi apresentado nenhum documento comprovando o pagamento das
despesas com arrendamento.
Desse modo, não há como aceitar as despesas requeridas.
7.2) Despesas com energia elétrica – Coelba
A simples apresentação da nota fiscal sem a devida quitação não comprova o
pagamento da despesa. Mantida a glosa.
7.3) Pagamento de INSS e FGTS
O contribuinte não apresentou os comprovantes de recolhimento. O resumo da folha de
pagamento juntada aos autos não faz prova do efetivo pagamento da despesa. Glosa
mantida.
7.4) Demais despesas glosadas por falta de comprovação do efetivo pagamento
Foram dadas diversas oportunidades ao contribuinte em resposta às intimações fiscais
para comprovação das despesas escrituradas em livro caixa.
Com a impugnação, o contribuinte apresenta somente argumentos genéricos quanto às
despesas glosadas.
Importa esclarecer que a autoridade tributária entendeu que houve a necessidade de ser
comprovado o efetivo pagamento da despesa, devendo o autuado providenciar tal
justificativa. É de se destacar que declarar deduções para efeito de cálculo do imposto
de renda não é uma obrigação do contribuinte. Todavia, a partir do momento que as
deduz, o sujeito passivo fica na obrigação de comprová-las perante a Fazenda Nacional
e a critério da autoridade tributária.
Mantida a glosa.
 Motivos 4, 5, 6, 7 e 8: Despesa comprovada parcialmente - documento
comprobatório da despesa em valor inferior ao escriturado no Livro Caixa;
Despesa lançada em duplicidade; Despesa em nome de terceiros
escriturada indevidamente no Livro Caixa; Despesa escriturada no Livro
Caixa referente a mercadorias que foram devolvidas e Despesa não
comprovada - despesa escriturada no Livro Caixa referente à compra de
mercadorias, cuja nota fiscal foi cancelada pelo fornecedor
(respectivamente). Para estes fatos o RECORRENTE não apresentou
nenhum documento apto a subsidiar a sua alegação, ao contrário do
Acórdão e do Relatório Fiscal que demonstraram e justificaram de forma
adequada a glosa destas despesas:
 Motivo 9: Motivo 9. Despesas escrituradas no Livro Caixa referentes a
compras de mercadorias para entrega futura. Neste item a DRJ reconheceu
a glosa.
As despesas de custeio e investimento só são consideradas por ocasião do efetivo
pagamento. Tal fato se deve, pois, a atividade rural se aplica o Regime de Caixa na
apuração das receitas e despesas As exceções foram estabelecidas na mencionada
Instrução Normativa no 83/2001.
Fl. 8209
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2102-003.344 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.720096/2021-39

Não há como aplicar o artigo 19 que trata de venda para entrega futura para despesas
realizadas conforme notas fiscais apresentadas, cujos produtos foram entregues
posteriormente.
Indevida, portanto, a glosa do valor de R$132.833,46.
 Motivo 10:Despesas consideradas indedutíveis - despesas escrituradas no
Livro Caixa, cujas naturezas das operações não caracterizam uma
transação de compra e venda. Não foi apresentada nenhuma vinculação
destas despesas com a atividade rural exercida.
Ao analisar a confrontação dos motivos que resultaram na presente autuação, com
a defesa apresentada pelo RECORRENTE em sede recursal e os fundamentos do Acórdão da 1a
instância julgadora, resta patente que o SUJEITO PASSIVO se contentou em apresentar
argumentos genéricos desprovidos de qualquer comprovação fática apta a afastar o entendimento
esposado pela DRJ.
Assim, o presente RECURSO deve ser negado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso interposto, rejeito as preliminares
suscitadas e voto por NEGAR-LHE provimento. É como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 8210
DF CARF MF
Original